Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (AGRAVANTE), VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 882.325.572-49 (AGRAVADO), MARCOS TULIO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 885.346.852-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVID
Ê
NCIA S
/
A

AGRAVADO(S)
:

VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA

AUTOS DE ORIGEM
:
1002662-56.2024.8.11.0046

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO,
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE SUSPENDER COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
EXTRATO BANCÁRIO NOS AUTOS DE ORIGEM QUE DEMONSTRA QUE A SEGURADORA TEVE ACESSO
E INGERÊNCIA OPERACIONAL SOBRE A CONTA BANCÁRIA

DO

CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO EM TESE CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Seguradora de Vida e Previdência contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes a contratos de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, além de proibir a inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de inadimplência, exclusivamente em relação aos referidos contratos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem: (i) na alegada nulidade da citação por meio de AR entregue em endereço diverso do constante nos autos; (
ii
) na existência de ilegitimidade passiva da agravante quanto à obrigação de suspender cobranças bancárias que entende serem de responsabilidade exclusiva do banco; e (
iii
) na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da citação foi rejeitada com fundamento no art. 239, §1o, do CPC, diante do comparecimento espontâneo da agravante, que exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo prejuízo processual.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi igualmente afastada com base na Teoria da Asserção, considerando as alegações da petição inicial e a documentação constante dos autos de origem que demonstra a atuação ativa da seguradora
,
ao acessar conta bancária do autor para fins de quitação parcial de contrato
, denotando litisconsórcio passivo juntamente com a Instituição Financeira, ao menos nesta fase de cognição não exauriente.

5. Comprovada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, caracterizado pelo risco de inadimplência do autor em razão da negativa de cobertura securitária
aliada à ingerência desta na conta bancária do autor
, mantém-se a decisão agravada nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima, em sede de cognição sumária, a imposição de obrigação de fazer à seguradora para suspensão de cobranças relativas a empréstimos, quando evidenciada sua ingerência e capacidade operacional sobre a conta bancária do consumidor, sendo admissível sua inclusão no polo passivo da demanda, como litisconsorte passiva, nos termos da Teoria da Asserção.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil
,
art
s
. 239, §1o,
e
277
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1036789-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025
;
TJMT, AI 1033203-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 11/03/2025
;
TJMT, AC 0045943-17.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto
por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVID
Ê
NCIA S
/
A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
172577947
–
autos de origem PJE No
1002662-56.2024.8.11.0046
) pelo Juízo da
1a Vara
da Comarca d
e
Comodoro
-MT
que
,
nos autos da Ação de Indenização por Invalidez Permanente com Pedido de Tutela de Urgência
e Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA
,
def
eriu
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento
, a
lém da proibição da inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação aos
referidos contratos, nestes termos:

[...]

I - RELATÓRIO

Vanderlei Rodrigues Ferreira ajuizou
ação de indenização por invalidez permanente com pedido de tutela de urgência, danos morais e materiais em
desfavor de Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A., alegando que, após um acidente doméstico, tornou-se inválido de forma permanente, o que deveria acionar a cobertura do seguro prestamista vinculado aos contratos de Cédula de Crédito Bancário.

Alega que, apesar de devidamente notificada, a seguradora recusou a cobertura sob o argumento de que sua condição de invalidez não se enquadra como permanente
. A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: procuração (ID 168883928), documento de
identificação (ID 168882570), comprovante de endereço (ID 168882573), contrato de seguro (ID 168883902), contratos de crédito bancário (
IDs
168883913, 168883915 e 168883917), boletim de ocorrência (
IDs
168883905 e 168883907), laudo médico de incapacidade (ID 168883920), exame de Raio-X (ID 168885503), prontuário médico (ID 168885498), apólice do seguro (ID 168883902), carta de recusa da seguradora (ID 168883911) e extrato bancário (ID 168883899).

Em decisão subsequente, foi determinada a emenda da inicial para comprovação da insuficiência de recursos, sendo o benefício de gratuidade da justiça indeferido (ID 169084019).

Em resposta, o autor apresentou manifestação, reiterando pela concessão da gratuidade e, subsidiariamente, para pagamento das custas ao final do processo (ID 170010663).

É o breve relatório. Decido.

II - DISPOSITIVO

1. RECEBO a petição inicial, considerando que preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC.

2.ACOLHO o pedido do autor e determino que o recolhimento das custas processuais seja postergado para o final do processo, garantindo-lhe acesso à justiça sem comprometimento de sua condição financeira.

3. Passo à análise da tutela de urgência.

O autor pleiteia tutela de urgência para a suspensão das cobranças referentes aos contratos de empréstimo, alegando que, após sofrer acidente doméstico, tornou-se incapaz de exercer atividades laborativas, o que teria acionado a cobertura do seguro prestamista vinculado aos referidos contratos. A negativa da seguradora em realizar a quitação do saldo devedor, segundo o autor, estaria prejudicando sua capacidade financeira, expondo-o ao risco de inadimplência.

Para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os documentos médicos juntados pelo autor indicam quadro de invalidez permanente, que justificaria a ativação da cobertura do seguro prestamista, conforme a apólice anexada (ID 168883902). Os contratos bancários em questão (
IDs
168883913, 168883915 e 168883917) possuem cláusula que, em tese, prevê a quitação do saldo devedor em situações de invalidez permanente do segurado.

O autor também apresentou cópia da carta de negativa da seguradora (ID 168883911)
, que confirma a recusa ao pagamento sob o argumento de não
caracterização de invalidez permanente, contrariamente ao alegado pelos laudos médicos anexos.

A relação de causa e efeito entre os contratos de empréstimo e o seguro prestamista é clara: caso a condição de invalidez permanente seja comprovada, o seguro prestamista deve ser acionado para liquidar os empréstimos. A manutenção das cobranças, diante da negativa da cobertura securitária, coloca o autor em risco de inadimplência, o que demonstra o perigo de dano e justifica a tutela de urgência.

Assim, com base nos documentos apresentados, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento.

Além da proibição da inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação aos contratos n.o 3878724 e n.o 4680918, objetos desta lide.

4. INVERTO o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que a requerida demonstre a validade e a conformidade da negativa de cobertura securitária.

[...] [
grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
275696356
), a agravante sustenta a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Nulidade de intimação: entrega do aviso de recebimento em endereço diverso

Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer: responsabilidade do Banco Cooperativa do Brasil S.A. pela obrigação de suspensão das cobranças

Assim, a a
gravante postula pelo
provimento do recurso para cassar a decisão agravada
a fim de que
a obrigação de suspensão das cobranças, referentes às parcelas
dos empréstimos, recaiam somente sobre a segunda Requerida (Banco Cooperativa do Brasil S.A.).

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID.
276452871
proferida por este Relator.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo recursal e não apresentou a contraminuta, nos termos da certidão de ID. 282844874.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Preparo recursal efetuado, nos termos d
o comprovante de pagamento juntado ao ID.
276364879
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVID
Ê
NCIA S
/
A

AGRAVADO(S):

VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA

AUTOS DE ORIGEM
:
1002662-56.2024.8.11.0046

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara
da Comarca d
e
Comodoro
-MT
que
,
nos autos da Ação de Indenização por Invalidez Permanente com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelo ora agravado,
def
eriu
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento
, a
lém da proibição da inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação aos
referidos contratos
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

os documentos médicos apresentados pelo autor evidenciam, em juízo de cognição sumária, quadro de invalidez permanente, situação que, à luz da apólice juntada aos autos, justificaria a ativação da cobertura do seguro prestamista vinculado aos contratos de crédito bancário.

Destacou, ainda, que a carta de recusa da seguradora fundamenta-se na inexistência de invalidez permanente, divergindo do conteúdo dos laudos médicos acostados à inicial.

Assim, reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, este caracterizado pelo risco de inadimplência do autor diante da manutenção
das cobranças.

Com base nesses elementos, deferiu a tutela para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do autor e de seu fiador.

Antes de examinar as preliminares suscitadas, faz-se necessário verificar se o recurso é tempestivo, uma vez que
a agravante sustenta
a

tempestividade alegando que
se trata de comparecimento espontâneo nos autos, uma vez que
, segundo argumenta,
a citação
por AR é
nula, pois endereçada a endereço diverso
do da agravante.

Pois bem.
Ressai dos autos que o autor, ora agravado,
indicou
os seguintes dados
para a citação da
ré, ora
agravante:

[...]

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ no 26.314.512/0001- 16
, com
endereço na Q. SIG QUADRA 6, no 2080, Sala 104, Zona Industrial, Brasília/DF
, contato (61) 3217-5544/3217-5485, e-mail, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

[...]
(ID. 168882560, p. 01, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, verifica-se que foi juntado
aos autos
o AR
Digital
devolvido com entrega, assinad
a
por recebedor,
em
26
/02/2025
(ID. 18541
2216, autos de origem)
,
o qual foi encaminhado
, porém, a endereço distinto, qual seja
:

[...]

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 1402, - DE 950/951 A 2072/2073,

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT, 78000-000

[...]
[grifo nosso]

Considerando o feriado
de Carnaval dos dias 03 e 04 de março de 2025, nos termos da
Portaria TJMT/
Pres
n.o 1428/2024
, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento findaria em

21
/03/2025
.

Uma vez que o presente recurso foi interposto no dia
20/03/2025
,
verifica-se a sua tempestividade
e, assim, passa-se a
o exame das teses preliminares
suscitadas pela agravante
, pois presentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

1.
Nulidade de intimação: entrega do aviso de recebimento em endereço diverso

A agravante sustenta que o
Aviso de Recebimento (AR) foi entregue em endereço diverso do da sede da
recorrente.

Assevera que o
local de entrega pertence a empresa distinta da Agravante.

Argumenta que j
urisprudência
do STJ reconhece a nulidade de citações postais entregues em endereço diverso ou recebidas por terceiros estranhos à lide.

Desse modo, postula pelo
reconhecimento da nulidade da intimação constante do ID 185412216
dos autos de origem.

Pois bem
. Não assiste razão à agravante.

Isso porque, conforme destacado anteriormente e justificado pela própria
recorrente
, quanto à tempestividade de seu recurso, constata-se que compareceu espontaneamente aos autos dentro do próprio prazo recursal que estava em curso
,

de acordo com a data da juntada do AR aos autos de origem.

Ora, no caso em exame,
além do comparecimento espontâneo da agravante, esta preferiu não apenas postular pela devolução do prazo, mas praticou o ato processual
respectivo, qual seja, a interposição do recurso em exame, inclusive dentro do prazo recursal que transcorria a partir da citação no mencionado endereço distinto.

Ademais, constata-se nos autos de origem que
a ora agravante não só interpôs o presente recurso, mas também
juntou habilitação nos autos
e
participou da audiência de conciliação
, conforme
Termo de Audiência
de ID. 19196
2855.

Assim, nos termos do
art. 239
, §1o, cumulado com o art. 277, ambos
do Código de Processo Civil
, não há que se falar em nulidade, conforme cita-se:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

[...]

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, destaca-se que
o
s

princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade dos atos processuais
, extraídos do supracitado art. 277 do Código de Processo Civil,
reforça
m
que, ausente qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa
do réu
, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados.

Desse modo, a alegada nulidade da citação foi suprida pelo aludido comparecimento espontâneo da
ré, ora agravante.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado
desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002. O Agravante sustenta a nulidade da citação por ter sido realizada de forma irregular, sem a observância das disposições do artigo 830 do Código de Processo Civil, e requer a anulação dos atos subsequentes, incluindo a penhora de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegada nulidade da citação do executado poderia resultar na anulação dos atos processuais subsequentes, especialmente a penhora de valores realizada no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução, por meio da oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

4
. A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5. O pedido de nulidade formulado pelo agravante tem o propósito de invalidar a penhora de valores, mas a oposição dos embargos à execução ocorreu antes do bloqueio impugnado, evidenciando a superação do alegado vício.

6.
O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias do caso, representaria formalismo excessivo, sem respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa impede o reconhecimento da nulidade processual.

3. O princípio da instrumentalidade das formas veda a declaração de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(
TJMT, AI
1036789-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
publicado
no DJE 23/03/2025)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Validade da citação
. Legitimidade passiva. Excesso de execução. Rejeição. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução de título judicial. O agravante sustenta a nulidade da citação, sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de excesso de execução.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a validade da citação e a possibilidade de supressão da nulidade pelo comparecimento espontâneo; (
ii
) a responsabilidade do avalista na execução do título, considerando sua solidariedade com o devedor principal; e (
iii
) a necessidade de comprovação do excesso de execução mediante apresentação de demonstrativo contábil.

III. Razões de decidir

4.
A ausência de citação formal foi suprida pelo comparecimento espontâneo do agravante, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

5. O agravante, na condição de avalista, responde solidariamente pelo débito, sendo irrelevante sua não participação no acordo celebrado pelo devedor principal.

6. O excesso de execução não foi demonstrado, uma vez que o agravante não apresentou memória de cálculo detalhada, contrariando o disposto no art. 525, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação formal
. 2. O avalista responde solidariamente pela
dívida, independentemente da participação em acordo firmado pelo devedor principal. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo contábil detalhado pelo devedor”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 239, § 1o, e 525, § 4o; CC, artigos 897 e 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2129985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.027.935/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
20.04.2023.

(
TJMT, AI
1033203-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

Por conseguinte, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2.
Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer: responsabilidade do Banco Cooperativa do Brasil S.A. pela obrigação de suspensão das cobranças

A agravante sustenta que a
decisão agravada é inadmissível na parte que impõe obrigação à
sua mera condição de
Seguradora.

Isso porque, conforme argumenta a agravante,
o
s empréstimos não foram concedidos pela Agravante, mas sim pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Assim, ressalta que o
s débitos são realizados diretamente na conta corrente do Agravado.

Assevera, inclusive, que o
Banco Cooperativo já ingressou espontaneamente no processo, assumindo sua responsabilidade.

Por conseguinte, a agravante aduz que
não possui controle sobre as cobranças ou débitos automáticos realizados
na
conta bancária
do agravado
.

Afirma que tal obrigação é inexigível à seguradora, pois trata-se de obrigação impossível de ser cumprida por ela.

Destaca que a discussão sobre cobertura securitária
, por outro lado,
será apresentada em momento oportuno na contestação.

Pois bem
. À primeira vista, as alegações da agravante fazem supor que
,
com fulcro na Teoria da Asserção,
existiria ilegitimidade passiva quanto ao pedido específico d
a exordial, deferido pela decisão agravada, para
suspensão
das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento
, pois
se
tratam
de mútuos pactuados com pessoa jurídica distinta da entidade seguradora agravante
.

Porém, ressai dos autos de origem que
o autor, ora agravado, juntou aos autos manifestação, acompanhada de prova documental, que demonstra que a ora agravante obteve acesso à conta bancária do recorrido para efetuar
transferência do valor de R$ 22.000,00
que seria usado para quitar o empréstimo bancário que venceria no dia 18/10/2024 (
IDs
. 1740
88891 e 174088892, autos de origem).

Ora, a atuação ativa da seguradora
/
agravante, ao acessar a conta bancária do agravado e realizar transferência de valores com a finalidade de quitar parcela de contrato de empréstimo (
IDs
. 174088891 e 174088892, autos de origem),
demonstra que possui, ao menos em tese, poderes operacionais e ingerência suficiente sobre os débitos automáticos incidentes na conta do consumidor
, o que, por consequência, afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela decisão agravada
,
uma vez que as referidas
circunstâncias
justificariam um litisconsórcio passivo
.

Assim, t
ais circunstâncias
corrobora
m
a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual, nos termos da
Teoria da Asserção
, segundo a qual a análise da legitimidade
ad causam
deve ser feita com base nas afirmações contidas na petição inicial, e não à luz do mérito da demanda.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art.
295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESTRUIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA. RESPONSABILIDADE DO APELANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valdemir Braga
Albres
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Constantina da Silva, condenando o requerido ao pagamento de R$ 21.115,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, decorrentes da destruição de benfeitorias realizadas em imóvel por ela ocupado de forma mansa e pacífica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside na verificação da legitimidade passiva do apelante, na autoria dos atos lesivos e na comprovação dos danos materiais e morais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, porquanto os fatos narrados na inicial envolvem diretamente o apelante.

4. A prova testemunhal e documental confirma que a autora detinha a posse do imóvel e que o apelante, pessoalmente ou por sua ordem, foi responsável pela destruição das benfeitorias, demonstrando-se o nexo de causalidade entre a conduta e os danos.

5. Os danos materiais foram devidamente quantificados e não foram impugnados de forma específica pelo requerido, atraindo a presunção de veracidade.

6. A configuração do dano moral decorre da violação à esfera íntima da autora, surpreendida por maquinário que destruiu sua morada e plantações, sendo o valor fixado de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Comprovada a posse mansa e pacífica da autora sobre imóvel e a destruição de benfeitorias por ação ou ordem do requerido, é devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944, § único; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, 85, §§ 2o, 11 e 341.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1594490/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
04/05/2017; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10196774120228110003, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, DJ 23/02/2024

(
TJMT, AC
0045943-17.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
publicado
no DJE 30/04/2025)

[Grifo
nosso]

E
ultrapassando-se a
averiguação da
legitimidade passiva
, litisconsorcial,
quanto ao pedido de suspensão das cobranças, o qual
, em probabilidade, também
recai
sobre a segurada em razão da demonstrada capacidade técnica e administrativa para acessar
e transferir valores da conta bancária do agravado, ressalta-se que, ao menos em cognição sumária, houve a comprovação de que o
s contratos bancários em questão (
IDs
168883913, 168883915 e 168883917) possuem cláusula que, em tese,
preve
em
a quitação do saldo devedor em situações de invalidez permanente do segurado
, ora agravado.

Além disso, o
autor
/agravado
também apresentou cópia da carta de negativa da seguradora
/agravante
(ID 168883911), que confirma a recusa ao pagamento sob o argumento de não

caracterização de invalidez permanente,
contrariamente ao alegado pelos laudos médicos anex
ados aos autos de origem
.

Desse modo, presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025